Tribunal: STF
Processo: RE 1340449
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 9):
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA BASE DE CÁLCULO DE SERVIDORES MILITARES EM RESERVA REMUNERADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.459/2019 – ARTIGO 24-C, INSERIDO NO DECRETO-LEI Nº 667/69. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA COBRANÇA INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS E NÃO SOMENTE NA PARCELA EXCEDENTE. ALTERAÇÕES NO REGIME JURÍDICO FISCAL. MODIFICAÇÕES QUE NÃO AFETAM DIREITO ADQUIRIDO, NEM A SEGURANÇA JURÍDICA (ARTIGOS 5.º, XXXVI E 6.º, §4º, IV, AMBOS DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE A SER INCIDENTALMENTE RECONHECIDA, EIS QUE NÃO AFETA O ATO DA RESERVA EM SI. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STF (ADI 3128, RELATOR(A): ELLEN GRACIE, RELATOR(A) P/ ACÓRDÃO: CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-03 PP-00450 RDDT N. 135, 2006, P. 216-218) DE QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO (RE 92.511, MOREIRA ALVES, RTJ 99/1267). (AI 145.522 AGR, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, J. 15-12-1998, 1ª T, DJ DE 26-3-1999). LEGISLADOR QUE PODE IMPOR ALTERAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL E TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE IMPORTOU NA REVOGAÇÃO DOS TERMOS DA NORMA ANTERIOR. PREVALÊNCIA DA NOVA REGRA TRIBUTÁRIA QUANTO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (ADI 3.105, REL. P/ O AC. MIN. CEZAR PELUSO, J. 18-8-2004, P, DJ DE 18-2-2005). ARTIGO 178 DO CTN: “A ISENÇÃO, SALVO SE CONCEDIDA POR PRAZO CERTO E EM FUNÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES, PODE SER REVOGADA OU MODIFICADA POR LEI, A QUALQUER TEMPO, OBSERVADO O DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 104”. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido”.
    No RE (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXVI; e 60, § 4º, IV, da CF/1988. 
    Assevera que “com o advento da EC 103/2019, a União, por meio da Lei n. 13.954/2019, promoveu diversas alterações no que tange à matéria de contribuição previdenciária e sua alíquota tributária”, o que acarretou na alteração da Lei Estadual 17.435/2012 (Vol. 13, fl. 10), “de modo com que os militares passaram a se tornar sujeito passivo da relação jurídico tributária criada pelo legislador federal, consoante Lei n. 13.954/2019, referendada pela legislação estadual” (Vol. 13, fl. 10).
    Aduz que a discussão em tela não se refere a direito adquirido a regime jurídico, mas diz respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, pois “no momento de sua passagem para inatividade, preencheu todos os requisitos do art. 15, § 6º da Lei Estadual 17.435 de 2012”, razão pela qual “têm direito adquirido, não só com relação ao valor dos vencimentos, mas também em relação aos valores e regras de descontos previdenciários, inatacáveis mesmo por meio de emenda constitucional” (Vol. 13, fl. 27). 
    Alega que com a edição da Lei Federal 13.954/2019 houve grande impacto nos proventos dos militares em inatividade, isso porque a legislação passou a prever que a contribuição previdenciária passaria a incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados.
    Em contrarrazões (Vol. 17), a PARANAPREVIDÊNCIA aponta, preliminarmente, a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 280/STF, bem como a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, eis os fundamentos da sentença, confirmada pela Turma Recursal, para manter a suspensão do desconto previdenciário decorrente da alteração tributária promovida pela Lei Federal 13.954/2019 em face da Lei Estadual 17.435/2012 (Vol. 5):
    “Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade com Pedido de Restituição de Valores, ajuizada por ENOAR PLACIDO DOS SANTOS em face de ESTADO DO PARANÁ E PARANÁ PREVIDÊNCIA, por meio da qual pretende a concessão de tutela de urgência no tocante a suspensão do desconto previdenciário decorrente da alteração tributária (Lei Estadual nº 17.435/2012 e Lei Federal nº 13.954/2019. 
    O feito comporta o julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I, do NCPC, uma vez que a matéria em discussão é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, além daquelas acostadas aos autos.
    Pela análise dos documentos e informações trazidas aos autos, verifica-se que a parte autora é policial militar/bombeiro militar, que passou para a reserva remunerada quando vigorava a Lei Estadual nº 17.435/2012, que previa desconto de 11% (onze por cento) a título de contribuição, desde que o valor dos proventos de aposentadoria ou pensão supere o limite máximo (R$ 6.101,06) estabelecido no RGPS, que não o atingia, pois, conforme relatório do Portal da Transparência, sua Remuneração era de R$ 5.245,21 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos). 
    Com a vigência da Lei Federal nº 13.954/2019, entabulou-se desconto na folha de pagamento do requerente, no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre a totalidade de seus vencimentos, de modo que o autor disserta sobre a ofensa ao direito adquirido, ao princípio do tempus regit actum e ao princípio da irretroatividade, com a respectiva cobrança, pleiteando a suspensão e, posteriormente, a declaração de inconstitucionalidade e restituição dos valores equivocadamente descontados.
    No entanto, como constou na decisão do evento 6.1, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a incidência de contribuição previdenciária no tocante aos proventos dos servidores inativos da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, sendo que destaco adiante trecho colhido da ementa no julgamento da ADI 3.105, vejamos: 
    No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. (STF. ADI 3105. Relatora Min (a). ELLEN GRACIE - Julgamento: 18/08/2004) 
    Outrossim, entendo oportuno destacar que na lei anterior (nº 17.435/2012) o desconto previdenciário já existia, no entanto, não era aplicado ao requerente pois seu provento era inferior ao limite máximo para a incidência. 
    Deste modo, o fato de constar na nova lei (nº 13.954/2019) a alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) sobre as parcelas que compõe a totalidade dos proventos na inatividade, sem limite para incidência, não fere o princípio da irretroatividade e/ou do direto adquirido. 
    Dito isto, e de acordo com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (evento 6.1), verifico que os pedidos de declaração de inconstitucionalidade e restituição dos valores descontados, não merecem prosperar, de modo que a sentença de improcedência é medida que impera”.
    Na ACO 3396, DJe de 19/10/2020, de minha relatoria, o Plenário desta CORTE assentou que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 
    Eis a ementa do acórdão: 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido e determinar o cancelamento dos descontos previdenciários no percentual de 11%, mantendo-se o percentual previsto na Lei Estadual 17.435/2012.
    Sem ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente